Tribunal: TJDFT
Processo: 0719755-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719755-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NASCILDA DE SOUZA CARVALHO ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL JÁ CONCEDIDO PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TESES ABSOLUTÓRIAS REJEITADAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO AUTOCONSUMO AFASTADO. CRÍTICAS INFUNDADAS À DOSIMETRIA. PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NA MERCANCIA ILÍCITA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEFERIDO. RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO NÃO CONHECIDO, DE UM DOS RÉUS CONHECIDO EM PARTE E DOS DEMAIS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, TODOS DESPROVIDOS. 1. Se houve avaliação neutra de todas as circunstâncias judiciais na sentença, com a fixação da pena-base no mínimo legal, não há interesse recursal quanto ao pleito nesse sentido. Se o pedido de restituição de veículo já foi indeferido em autos próprios e a parte interessada não recorreu, não se conhece da apelação interposta nos autos principais, em respeito ao princípio da unicidade recursal. 2. A apreensão de quantidade considerável de maconha, junto com dinheiro e rolo de filme plástico, apetrecho típico para o exercício da traficância de drogas – fracionamento das porções, e o comportamento suspeito dos réus, que tentaram fugir ao perceberem a iminência da abordagem policial, evidenciam a ciência da quantidade de drogas existente no local e a destinação à mercancia ilícita, inviabilizando os pleitos absolutório e desclassificatório para porte destinado ao autoconsumo. 3. A reincidência e a ação penal em andamento por crime idêntico evidenciam a dedicação e comprometimento com o submundo do crime, inviabilizando a benesse do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. 4. “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (Tema 647 de repercussão geral do STF). 5. Recurso de Nascilda de Souza não conhecido, o do réu Gabriel conhecido em parte e dos demais conhecidos e, no mérito, todos desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 120 do Código de Processo Penal, sustentando a necessidade de restituição de seu veículo, porquanto teria origem lícita e não mais interessa à solução do processo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 120 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “As instâncias ordinárias asseveraram que as prova dos autos revelam a origem ilícita dos valores, bem como apontam a utilização do veículo e do telefone para a prática delitiva. Contrariar tais premissas, a fim de acolher o pedido de restituição dos bens pela defesa, é providência inviável nesta sede especial (Súmula 7/STJ). Precedentes.” (AgRg no AREsp 1486412/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009